Tribunal: TJSP
Processo: 1001433-71.2024.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por dano moral. Sentença de procedência em parte. Recursos de ambas as partes.
Preliminar. Deserção do réu. Não ocorrência. Condenação líquida. Recolhimento em conformidade com o art. 4o, II, §2o da Lei Estadual no 11.608/03. Preliminar rejeitada
Inexigibilidade. Transações em valor vultoso efetuadas nas cidade de

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por dano moral. Sentença de procedência em parte. Recursos de ambas as partes.
Preliminar. Deserção do réu. Não ocorrência. Condenação líquida. Recolhimento em conformidade com o art. 4o, II, §2o da Lei Estadual no 11.608/03. Preliminar rejeitada
Inexigibilidade. Transações em valor vultoso efetuadas nas cidade de Guarulhos e São Paulo, distantes mais de 350 km da cidade da autora, que destoam do seu perfil – Fraude evidenciada – Má prestação do serviço com evidente falha na segurança – Precedente do STJ – Fortuito interno caracterizado – Súmula 479 do STJ – Responsabilidade objetiva do réu – Art. 14 caput do CDC – Inexigibilidade do débito mantida. Recurso do réu desprovido. Dano moral. Dissabores experimentados pela autora que ultrapassam o mero aborrecimento. Teoria do desvio produtivo do consumidor.Precedentes do STJ e desta Câmara. Danos morais arbitrados em R$ 5.000,00 conforme precedente desta Câmara. Sentença reformada. Recurso da autora provido.